Tribunal: TJDFT
Processo: 0740314-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO NA FORMA PREVISTA EM EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial em que pleiteava o deferimento de inscrição em concurso público realizado pelo IBRAE e promovido pelo Distrito Federal para preenchimento de vaga de cargo público de “Agente Social e Cuidador Social”, na qualidade de candidato portador de deficiência.

2. Nas razões do recurso, a parte recorrente alega que o encaminhamento prévio de documentação específica, nos termos previstos no item 4.6, letra “b” do Edital EDITAL No 01 – SEDESTMIDH, de 27 de novembro de 2018, representava apenas formalidade do edital, exigência esta que vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, argumenta que a documentação com o fim de comprovar a deficiência alegada pode ser apresentada em momento posterior no certame, após a nomeação e antes da posse no cargo público, conforme previsão da Lei Complementar Distrital 840/11.

3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 14451204). Contrarrazões apresentadas (14452325).

4. No caso, a parte recorrente teve a inscrição para o concurso público indeferida em razão do incontroverso descumprimento da alínea “b”, do item 4.6 do Edital no 01, de 27 de novembro de 2018 (ID 14451193), para preenchimento do cargo de Agente Social e Cuidador Social, na qualidade de candidato com deficiência (não entrega de laudo no prazo definido no edital e no endereço da Central de Atendimento ao Candidato do IBRAE).

5. Para melhor esclarecimento, transcreve-se a mencionada exigência: “(...) 4.6. Para concorrer a uma das vagas para candidatos com deficiência, sob pena de indeferimento do pedido, o candidato deverá: a) no ato de inscrição, declarar-se com deficiência; b) enviar por meio do portal do candidato da página eletrônico do IBRAE, via upload em link específico, o original, ou cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses antes do início das laudo médico inscrições, atestando o nome da doença, a espécie, o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência e hipótese de evolução, e o requerimento constante no Anexo IV deste edital. Nesse laudo médico deverá constar, de forma legível, a assinatura, o nome e a especialidade do médico, bem como seu telefone e o número do seu CRM, sob pena do atestado citado ser considerado inválido e nulo. c) entregar, pessoalmente ou via SEDEX ou carta com aviso de recebimento (AR), a documentação referida na alínea anterior, na Central de Atendimento ao candidato do IBRAE, localizada no SGAN, Quadra 609, Módulo A, L-2 Norte, Brasília/DF, CEP no 70830-401, impreterivelmente, até o dia 24 de janeiro de 2019.”

6. Denota-se das regras do certame a exigência preliminar da prova da deficiência, sob pena de indeferimento da inscrição, nos exatos termos impugnados pela parte recorrente. Com efeito, a exigência da documentação não fere os princípios da dignidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade, uma vez que se trata de condição específica e exigida para candidatos que não concorrem em vagas da ampla concorrência. Ou seja, ao se concorrer à vaga destinada a portador de deficiência, não é caracterizada afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade exigir, pelo promovente do concurso, como condição de deferimento da inscrição, a condição especial do candidato, inclusive para fins de evitar fraude na confecção de laudo comprobatório.

7. No mesmo sentido, confira-se precedente do e. STJ, por ocasião do seguinte julgamento: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DISPUTA DE VAGA RESERVADA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA ALEGADA DEFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . As razões recursais não oferecem, como seria de rigor, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, irregularidade formal suficiente para negar seguimento ao recurso ordinário. 2. A concessão da segurança - e, por extensão, o êxito do recurso ordinário interposto contra o acórdão que a denega - pressupõe ilegalidade ou abuso de poder, a violar direito líquido e certo, a teor do disposto no art. 1o da Lei n. 12.016/2009. No caso, nenhum desses pressupostos restou evidenciado. 3. Não se afigura ilegal, nem abusivo, o ato administrativo que, em estrita conformidade com a regra editalícia, exclui da disputa de vaga reservada o candidato que não comprova, nos termos do edital, a alegada condição de pessoa com deficiência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 44.272/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015)”.

8. Além disso, é imprescindível que a Administração Pública e o candidato vinculem-se ao edital do concurso público (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), cabendo observar os ditames aos quais se subordinam.

9. Destarte, desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração definir, sem interferência, quais critérios, regras e requisitos os candidatos devem observar, ressalvado o controle judicial de ilegalidades, a ser exercido quando provocado e constatado.

10. A análise do edital permite concluir que, ao contrário do alegado pela autora/recorrente, a informação constante no item 4.6, alínea “b” não exclui a obrigatoriedade do disposto na alínea “c” do mesmo item, porquanto referido item trata de exigência cumulativa e não alternativa.

11. No caso concreto, o Edital previu no item 4.6 que o deferimento da inscrição do candidato que se declarar deficiente depende do envio dos documentos por via eletrônica e pessoal, por terceiros ou pelos correios.

12. Desse modo, dada a obrigatoriedade do envio eletrônico e físico, a ausência do envio físico acarreta o indeferimento do pedido do candidato. E, na hipótese, inexiste nos autos demonstração de qualquer irregularidade no ato que indeferiu a inscrição da autora/recorrente, ao revés, constata-se que foi realizado nos moldes do edital regulador do certame.

13. Em razão do exposto, ante a comprovação do descumprimento dos termos do edital, além de não se constatar qualquer afronta aos princípios da administração pública, conclui-se que o indeferimento da inscrição da autora/recorrente para concorrer entre as vagas destinadas a candidatos com deficiência, ocorreu em conformidade às especificações do edital. Sentença que deve ser mantida na integralidade.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, porém suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.